Tribunal: TJDFT
Processo: 0732700-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732700-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: P. A. T. D. A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Itamar Dias Noronha Filho que, em ação de revisão de contrato de plano de saúde c/c indenização por danos material e moral ajuizada por P.A.T.D.A., deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde requerida “afaste os reajustes (sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2022, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, resultando na redução da mensalidade para R$ 860,95 (oitocentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), durante a pendência desta lide, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada cobrança em excesso”. Em suas razões recursais (ID 74888488), a requerida informa e sustenta, em apertada síntese, ausência do perigo da demora e da probabilidade do direito vindicado na inicial, pois não comprovada a hipossuficiência capaz de comprometer o pagamento das mensalidades até a solução da contenda, e porque os reajustes foram aplicados com prévia comunicação ao beneficiário do plano de saúde e embasamento científico, cuja tese de abusividade e ilegalidade não prescinde de aferição por meio de perícia técnica. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja indeferida a tutela de urgência postulada na petição inicial (ID 74909605). Preparo. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Busca a operadora de plano de saúde agravante obstar o provimento jurisdicional de origem que concedeu a tutela de urgência postulada pelo autor, ora agravado, para determinar à operadora demandada que “afaste os reajustes (sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2022, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, resultando na redução da mensalidade para R$ 860,95 (oitocentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos)”, sob pena de multa em caso de descumprimento da decisão. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Quanto ao pedido de tutela provisória de urgência, verifico a probabilidade do direito, visto que o aumento imposto pela parte ré se revela, de fato, abusivo. O perigo de dano é evidente ante o risco de inadimplência e a consequente ausência de cobertura. Assim, acolho o parecer ministerial e DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para que a requerida afaste os reajustes (sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2022, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, resultando na redução da mensalidade para R$ 860,95 (oitocentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos), durante a pendência desta lide, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada cobrança em excesso.” Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos indispensáveis ao deferimento do pedido recursal liminar, mormente quanto ao perigo da demora em prejuízo à parte agravante, senão vejamos. Primeiramente, consonante a argumentação recursal, impõe consignar que a questão da abusividade dos reajustes não se revela a priori aferível em caráter liminar, pois, diante de sua complexidade, reclama em regra prévia dilação probatória para análise atuarial e contábil dos valores a serem reajustados, visto exigir conhecimento eminentemente técnico, o que demandará a produção de prova técnica. Nesse sentido, eis precedentes deste E. TJDFT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. REAJUSTE. ANUAL. FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO N. 952 DO C. STJ. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, que pretendia, liminarmente, a redução do valor da mensalidade do plano de saúde. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Ao julgar o Tema Repetitivo n. 952, que discute a validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário, o c. STJ firmou a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. 4. Os reajustes por faixa etária são disciplinados, na atualidade, pela Resolução Normativa ANS n. 563, de 15 de dezembro de 2022, que “Dispõe sobre os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004”. 5. Na hipótese, os elementos constantes nos autos indicam que, em 20/1/2004, a agravante contratou plano de saúde, na modalidade individual/familiar, que contém previsão de reajustes por faixa etária. Da análise dos autos, verifica-se que as mensalidades do plano de saúde foram reajustadas anualmente e, também, por faixa etária. Os cálculos apresentados pela agravante indicam que sua pretensão compreende apenas o índice de reajuste anual, sem considerar o reajuste por faixa etária. 6. Em observância à tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 952, a constatação da abusividade dos reajustes demanda análise contratual, normativa e concreta. Não é possível constatar, nesse momento inicial do processo de conhecimento, sem que seja oportunizado o contraditório e sem a devida dilação probatória para realização dos cálculos pertinentes, a abusividade dos reajustes praticados na hipótese e, portanto, a probabilidade do direito alegado pela agravante/autora. Precedentes do e. TJDFT. 7. Ausentes os pressupostos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1917636, 0725296-74.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL E POR IDADE. SUSPENSÃO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. Verificando-se a existência de previsão de reajuste anual e de reajuste por mudança de faixa etária no contrato de plano de saúde coletivo, eventual verificação de abusividade do percentual de reajuste aplicado deve ser submetido ao devido contraditório e regular instrução probatória. 3. Não havendo, nessa fase de cognição sumária, inequívoca plausibilidade da alegação de que seria abusivo o reajuste aplicado sobre o valor da mensalidade paga pelo beneficiário do contrato de adesão de seguro coletivo de saúde, a análise quanto a abusividade do valor aplicado depende de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1888573, 0717884-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO REVISIONAL. MENSALIDADE. REAJUSTE ANUAL. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando reduzir o reajuste implementado pelo plano de saúde. 1.1. Nesta sede, o agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a redução do percentual de reajuste anual implementado pelo plano de saúde para índice fixado pela ANS, neste e nos próximos reajustes anuais. No mérito, a reforma definitiva da decisão agravada. 2. Na origem, cuida-se de ação de revisão de reajustes anuais abusivos com pedido de tutela de urgência antecipada em que pretende o autor a declaração de abusividade dos reajustes praticados pelas requeridas, aplicando-se os índices estabelecidos pela ANS aos planos individuais, conforme artigo 4o, XVII e XXI, da Lei no 9.961/00. 3. No caso em apreço, não há previsão contratual expressa sobre aplicação de índice específico para o reajuste anual da mensalidade, de modo que não se pode identificar, em juízo sumário, abusividade nos índices atuais, uma vez tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 3.1. Nesse sentido, não está demonstrada, prima facie, a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito da parte recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.2. Em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.3. Nesse mesmo sentido, em casos similares já decidiu esta Corte de Justiça: “(...) 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023). 4. Desta feita, não se vislumbra plausibilidade jurídica para modificar o entendimento externado na decisão agravada. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1854375, 0702256-63.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.) De fato, em sentido contrário ao d. Juízo a quo, entendo não haver elementos que permitam prima facie concluir que os reajustes destoam dos parâmetros contratuais do plano de saúde coletivo contratado pelo autor agravado, não sendo possível aferir de plano a existência de abusividade nos percentuais de reajuste aplicados apta a ensejar o reconhecimento in limine de sua ilicitude ou nulidade. Vale assentar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não define percentual máximo de reajuste para os planos de saúde coletivos que, não vinculados ao valor autorizado aos planos individuais, são apenas acompanhados pela agência reguladora para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos. É dizer, os reajustes de mensalidades nos contratos de seguros e planos de saúde, sejam os anuais (financeiro e/ou índice de sinistralidade), sejam os por mudança de faixa etária, encontram respaldo legal e são previamente autorizados e monitorados pela ANS. No caso, considero que eventual desarrazoabilidade dos percentuais de reajuste aplicados em relação aos limites impostos pela ANS, ou em desconformidade ao contrato e aos critérios atuariais corretos, reclama aferição mais acurada no momento processual oportuno mediante o devido cotejo de conjunto probatório a ser produzido em observância ao contraditório. Com essa compreensão, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A tutela de urgência, prevista no art. 300 do NCPC, é instrumento de exceção, de caráter emergencial, cuja concessão pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano. 2. O reajuste da mensalidade, mesmo para os planos na modalidade coletiva, deve observar determinados parâmetros, tais como: expressa previsão contratual; adoção de índices de reajuste razoáveis, que não onerem excessivamente o consumidor e observem a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso; e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. 3. Não sendo possível verificar de plano a ilicitude ou abusividade no reajuste, correta a decisão que indefere a antecipação da tutela. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1859588, 07022003020248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL E POR IDADE. SUSPENSÃO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. Verificando-se a existência de previsão de reajuste anual e de reajuste por mudança de faixa etária no contrato de plano de saúde coletivo, eventual verificação de abusividade do percentual de reajuste aplicado deve ser submetido ao devido contraditório e regular instrução probatória. 3. Não havendo, nessa fase de cognição sumária, inequívoca plausibilidade da alegação de que seria abusivo o reajuste aplicado sobre o valor da mensalidade paga pelo beneficiário do contrato de adesão de seguro coletivo de saúde, a análise quanto a abusividade do valor aplicado depende de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1888573, 07178849220248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, cumpre frisar, de outro lado, não se vislumbrar risco de irreversibilidade da medida e, por consequência, não se pode atribuir lesão grave e/ou de difícil reparação à operadora agravante em decorrência do comando judicial impugnado, pois, em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora do plano de saúde buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados. Com efeito, conquanto não se ignore a fragilidade in limine litis da probabilidade do direito vindicado para fins de tutela antecipada, impõe consignar não haver o perigo da demora latente em se aguardar o “decisum” meritório pelo órgão colegiado competente, para a tomada de decisão final acerca da matéria posta “sub judice”, visto que o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é de rito célere. Além do mais, a periclitação da saúde do paciente, infante de 8 (oito) anos, portador de deficiência (Transtorno do Espectro Autista), no caso de cancelamento do plano de saúde por inadimplemento decorrente de dificuldade financeira para arcar com as mensalidades reajustadas, esta sim é passível de lesão grave e irreversível, bem jurídico maior a ser protegido. Nesse aspecto, saliento que a saúde, como direito fundamental do ser humano, deve a ser protegida com prioridade absoluta à criança e ao adolescente, por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar (arts. 6o, 196 e 227 da CF/88). Portanto, à luz das considerações acima, não se encontram presentes, ao menos nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos imprescindíveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal ou à concessão do efeito suspensivo ao recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 11 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator